Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, mãe e filha controvertem nesta sede sobre contrato de comodato de imóvel a ser partilhado entre elas e mais um, em razão do falecimento, respectivamente, do ex-marido e genitor das litigantes. Deferida liminar de reintegração de posse em favor da genitora, que viera a ser cumprido, e percorrido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando procedente o pedido autoral, decretara a rescisão do comodato, confirmando a liminar concedida e rescindindo o contrato firmado entre as partes. Inconformada, a ré apelara, almejando a cassação ou reforma da sentença[2]. A despeito do inconformismo, afigura-se plausível o alcance de composição entre as partes, pois o imóvel controvertido deverá ser objeto de partilha e, no momento, se encontra sob a possa da genitora, podendo a oportunidade servir, inclusive, como meio para a pacificação do conflito familiar. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre as litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 19334185. [2] - Apelação de ID 19334187, fls. 408/422.